Tribunal: STF
Processo: ARE 1353793
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ESTUPRO DE VULNERÁVEL - Materialidade e autoria comprovadas. Prova segura. Declarações da vítima corroboradas pelos depoimentos das testemunhas de acusação, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada. Continuidade delitiva demonstrada. Infrações praticadas por mais de uma vez, concretizados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução Condenação mantida.



    PENA e REGIME PRISIONAL - Base reduzida ao mínimo. Culpabilidade do agente, circunstâncias e consequências do crime que não ultrapassaram o normal à espécie Continuidade delitiva. Aumento na fração mínima de 1/6 Regime inicial fechado Restituição de coisas apreendidas. Perdimento não decretado pelo Juízo a quo. Pleito que deve ser deduzido pela defesa em via adequada, sem necessidade de intervenção dessa superior instância Apelo provido em parte para reduzir a pena.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Restou comprovado que Roberto Aparecido da Silva, entre o início de junho e até 15 de julho de 2018, na rua Mato Grosso, nº 411, Jardim Glória, na cidade e comarca de Bastos, manteve conjunção carnal e praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal, em continuidade delitiva, com a vítima L.V.C., menor de 14 (quatorze) anos de idade à época.



    A materialidade ficou consubstanciada na prisão em flagrante (fls. 03/13), boletim de ocorrência (fls. 14/16), auto de exibição e apreensão (fl. 17), laudo de conjunção carnal (fls. 81/83), perícia do tablet e telefone celular apreendidos (fls. 109/116 e 117/134, respectivamente), relatório final (fls. 136/139) e na prova oral.



    A autoria, igualmente, é incontroversa.



    Roberto Aparecido infirmou a imputação. A vítima compareceu à sua residência poucas vezes sempre acompanhada de uma colega para pedir água e conversar (mídia digital fl. 348).



    A versão do apelante não se sustenta.



    (...)



    Enfim, a anêmica e lacunosa prova testemunhal da defesa nem de perto abalou o seguro conjunto probatório produzido pelo Estado-acusação.



    Importante salientar que os laudos periciais de fls. 109/116 e 117/134 corroboram à narrativa da ofendida, sobretudo porque pelas fotografias extraídas do telefone celular de Roberto Aparecido e possível ver ambos estavam abraçados de maneira romântica; além disso, há bilhete escrito por L.V.C. em um espelho onde se lê “Roberto te amo!” (fls. 126 e 127, respectivamente).



    E, muito embora a vítima tenha afirmado que a relação sexual foi consentida, de rigor a incidência da Súmula nº 593, aprovada pela Terceira Seção do C. STJ em 25.10.2017, in verbis: “o crime de estupro de vulnerável configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima para a prática do ato, experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente”.



    Em remate, correto o reconhecimento da continuidade delitiva, pois, in casu, verifica-se que o apelante e a vítima mantiveram carícias sexuais e beijos lascivos por mais de uma vez, sendo que os delitos foram concretizados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução.



    Portanto, a prova colhida é suficiente e segura para demonstrar a responsabilidade penal de Roberto Aparecido pelo crime dos artigos 217-A, caput, c.c. 71 do Código Penal."



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:



 



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).



 



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente